Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A GENITORA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. A palavra da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas e demais elementos de provas e informação acostados aos autos, assegurou de forma firme e coesa, que o réu descumpriu as medidas protetivas em, pelo menos, dois episódios, indo à residência da vítima, sua genitora, mantendo contato e se aproximando dela, pedindo dinheiro para comprar drogas, bem como quebrando objetos no interior do imóvel.
3. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando confirmado por outros elementos de prova, como no presente caso.
5. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), quando, preenchidos os requisitos da continuidade delitiva, ficou comprovada a prática de dois delitos de mesma espécie, em semelhante maneira de execução e lugar.
6. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser concedido ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso parcialmente provido.